Tribunal: TJPA
Processo: 0820083-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820083-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: B. P. A., ANDRESSA PORTUGAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0820083-03.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: B. P. A., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDRESSA PORTUGAL COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATO
RA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Criança com suspeita de doença genética monogênica. Exame de sequenciamento completo do exoma. Cobertura assistencial. Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13. Requisitos preenchidos. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que deferiu tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar, no prazo de 72 horas, o exame “Sequenciamento Completo do Exoma” em favor da menor BIANCA PORTUGAL ALVES, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o exame solicitado tem cobertura obrigatória à luz da Lei nº 9.656/98; (ii) apurar a legalidade da decisão diante da alegação de cancelamento da apólice; (iii) examinar a razoabilidade da multa fixada; e (iv) analisar o suposto perigo de dano reverso.

III. Razões de decidir

3.

A urgência da medida decorre do grave quadro clínico da criança, com múltiplas manifestações clínicas e suspeita de etiologia genética monogênica, sendo o exame indicado por médica geneticista como necessário para diagnóstico preciso e oportuno.

4.

A negativa de cobertura com base nas Diretrizes de Utilização da ANS não prevalece frente ao disposto no art. 10, § 13, I, da Lei nº 9.656/98 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022), que impõe a cobertura de procedimentos com eficácia comprovada e prescrição médica fundamentada, como no caso dos autos.

5.

A alegação de inexistência de vínculo contratual, por cancelamento da apólice, demanda instrução probatória própria, sendo inviável sua análise na via estreita do agravo.

6.

A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se razoável e proporcional ao fim coercitivo, considerando o risco de ineficácia da ordem judicial em caso de descumprimento.

7.

O alegado perigo de dano reverso não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida da menor, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, devendo prevalecer a proteção da parte hipervulnerável.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve autorizar exame prescrito por profissional habilitado, desde que tenha eficácia comprovada e esteja fundamentado em plano terapêutico, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98. 2. A urgência médica justifica a concessão de tutela de urgência, especialmente em casos envolvendo menores em condição clínica grave. 3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação imposta deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando limitada e compatível com a gravidade da situação. 4. Alegações sobre ausência de vínculo contratual exigem instrução probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, I; CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2020; STF, RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0820083-03.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

AGRAVADO: B. P. A., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ANDRESSA PORTUGAL COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATO
RA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por BIANCA PORTUGAL ALVES, representada por sua genitora ANDRESSA PORTUGAL COSTA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização do exame denominado Sequenciamento Completo do Exoma, às expensas do plano, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A decisão agravada justificou-se pela urgência da medida diante do estado de saúde da criança, diagnosticada com suspeita de etiologia genética monogênica e com histórico clínico grave.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o procedimento solicitado não possui cobertura contratual por não atender às Diretrizes de Utilização da ANS;

(ii) a apólice foi cancelada pelo estipulante, extinguindo-se qualquer vínculo jurídico entre as partes;

(iii) a decisão agravada fixou multa excessiva e prazo exíguo para cumprimento da obrigação, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(iv) há perigo de dano reverso (periculum in mora inverso), pois eventual cumprimento da liminar poderá resultar em bloqueios de valores de difícil recuperação.

Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa diária, o alargamento do prazo para cumprimento da obrigação e a fixação de teto máximo.

Não consta nos autos, até o presente momento, apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde agravante autorizasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização do exame Sequenciamento Completo do Exoma, conforme indicação médica, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A agravante sustenta que o procedimento solicitado não estaria coberto contratualmente, por não preencher os critérios das Diretrizes de Utilização da ANS, e que não há mais vínculo contratual entre as partes devido ao cancelamento da apólice. Alega ainda excesso no valor da multa e exíguo o prazo concedido para cumprimento da medida.

Contudo, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da urgência e da especial condição da parte autora, criança de 2 anos de idade, com histórico de internações, alterações hepáticas e outras manifestações clínicas, conforme detalhado em relatório médico elaborado por médica geneticista (ID 113423294 dos autos originários).

O referido laudo aponta forte suspeita de etiologia genética monogênica, com recomendação expressa de realização direta do exame de Exoma completo, por apresentar melhor custo-benefício e maior precisão diagnóstica, frente à gravidade do quadro clínico.

No tocante à negativa de cobertura contratual com base nas diretrizes da ANS, a decisão agravada está amparada no disposto no art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, que expressamente prevê:

“A cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”.

No caso concreto, o relatório técnico é claro quanto à eficácia e necessidade clínica do exame prescrito. O quadro da menor demanda atuação célere, sob pena de prejuízos irreversíveis à sua saúde e desenvolvimento.

A alegação de que a apólice foi cancelada demanda prova mais robusta e instrução probatória adequada, o que não se viabiliza na via estreita do agravo de instrumento.

No que tange à multa cominada, não se constata manifesta desproporcionalidade, tendo em vista a fixação de limite máximo e a natureza coercitiva da medida, cuja finalidade é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O valor da multa diária e o teto estabelecido guardam razoabilidade frente à obrigação imposta e à urgência do caso.

Por fim, quanto ao alegado periculum in mora inverso, ressalta-se que a ponderação entre o direito patrimonial disponível da agravante e o direito fundamental à saúde e à vida da agravada, criança em situação de risco, impõe a prevalência do segundo, conforme já afirmado na decisão interlocutória.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025